Tribunal: TJDFT
Processo: 0719550-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luan Lucas Mota Gomes em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, indeferira a liminar que reclamara almejando que seja incluída na base de cálculo da gratificação natalina que receberá em dezembro de 2023 os valores que percebe a título de auxílio moradia, auxílio alimentação e complemento de soldo. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que fora aprovado no concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar realizado em 2018, vindo a ser incluído no efetivo da Corporação e na Academia de Polícia Militar, na categoria de Soldado 2a Classe, a partir de 03 de junho de 2019. Sustentara que, em consonância com o disposto no artigo 9o do Decreto-Lei no 2.317/1986, que dispõe sobre o regime remuneratório dos militares locais, deve ser incluída na base de cálculo da gratificação natalina os valores referentes ao auxílio moradia, auxílio alimentação e complemento de soldo, o que não vendo sendo observado pelo comando da corporação. Informara que a gratificação natalina que percebera nos anos anteriores não observara os parâmetros legais, restando violado seu direito líquido e certo ao recebimento desse benefício no importe que é efetivamente devido. Salientara que, de conformidade com a regra albergada no artigo 1o da Lei Federal no 10.486/2002, a remuneração dos militares do Distrito Federal é composta por soldo, adicionais e gratificações. Registrara que esse mesmo diploma legal previra que o auxílio moradia e o auxílio alimentação são verbas de caráter permanente. Explicara, outrossim, que o complemento de soldo traduz benefício assegurado ao militar que recebe montante inferior ao salário mínimo. Pontuara, ainda, que a gratificação natalina fora instituída e regulamentada pelo Decreto-Lei no 2.317/1986 e corresponde à 1/12 (um doze avos) dos soldos percebidos no mês de dezembro e seu cálculo é norteado pelo número de meses laborados durante o ano. Esclarecera que a gratificação natalina pode ser compreendida como remuneração e traduz vantagem de caráter permanente. Apontara que, considerando que a remuneração dos militares é composta por soldo, adicionais e gratificações, o auxílio moradia e o auxílio alimentação, e, demais disso, que a gratificação natalina deve ser calculada com base na remuneração auferida pelo servidor, fica patente que deve ser incluída na base de cálculo da verba os valores referentes ao auxílio moradia, auxílio alimentação e complemento de soldo. Realçara que, diante dessa moldura, não subsistindo dúvidas de que os benefícios individualizados – auxílio-moradia, auxílio alimentação e complemento de soldo – representam, para os militares do Distrito Federal, verbas de caráter permanente, integrando, portanto, o conceito de remuneração, devem compor a base de cálculo da gratificação natalina que lhe é devida. Consignara que, caso não seja concedida a medida liminar postulada, poderá experimentar desfalque financeiro, injusto e ilegal. Acrescera que presentes os requisitos, a reforma do provimento jurisdicional é medida que se impõe por esta via recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luan Lucas Mota Gomes em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, indeferira a liminar que reclamara almejando que seja incluída na base de cálculo da gratificação natalina que receberá em dezembro de 2023 os valores que percebe a título de auxílio moradia, auxílio alimentação e complemento de soldo. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado na ausência de inclusão na base de cálculo da gratificação natalina dos benefícios os valores percebidos pelo agravante a título de auxílio moradia, auxílio alimentação e complemento de soldo. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese aduzida pelo agravante, sobejam óbices instrumentais à concessão da tutela provisória almejada, obstando sua agraciação com a medida antecipatória que reclamara. Como cediço, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese mandamental, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando o indeferimento da medida liminar postulada. E isso se afirma precisamente porque efetivamente não pode ser assegurada a pretensão que formulara o agravante almejando que lhe seja assegurado, em sede de provimento antecipatório, o direito à inclusão na base de cálculo da gratificação natalina que receberá em dezembro de 2023 os valores que percebe a título de auxílio moradia, auxílio alimentação e complemento de soldo que persegue com os efeitos pecuniários que a medida encerra. Conquanto efetivamente tenha demonstrado que no cálculo da gratificação natalina que percebera nos anos anteriores não foram computados os benefícios individualizados (auxílio moradia, auxílio alimentação e complemento de soldo), a medida almejada é obstada pela irreversibilidade da prestação, porquanto exauriria inteiramente o objeto da tutela almejada, implicando, ademais, a concessão de vantagem pecuniária. Como cediço, a antecipação de tutela destinada à reclassificação, extensão de vantagem remuneratória e/ou concessão de aumento a servidor público encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação das medidas de urgência contra a Fazenda Pública, já que os efeitos perseguidos impactam imediatamente os cofres públicos e esgotam no todo ou em parte o objeto da ação, tornando inviável a repetição de eventuais vantagens concedidas diante da natureza que ostentam as verbas salariais, consoante se afere disposto nos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. ... Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Aludida apreensão é corroborada pelo disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que dispõe o seguinte: “Art. 1o. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que a providência semelhante não puder ser concedia em ações de mando de segurança, em virtude de vedação legal. ........................................................................................... § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.” A seu turno, o artigo 7o, §2o, da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09, à qual se reporta o derradeiro dispositivo trasladado, aplicando-se, portanto, às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, obsta a concessão de liminar que implique reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, conforme se afere da literalidade desse preceptivo, verbis: “Art. 7o - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: ........................................................................................... § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” Do tratamento dispensado à matéria afere-se que, encerrando a medida liminar pleiteada pelo agravante concessão de vantagem pecuniária, à medida que a inclusão do auxílio moradia, auxílio alimentação e complemento de soldo na base de cálculo da gratificação natalina almejada implica concessão de vantagens e, reflexamente, incremento no benefício que irá auferir em dezembro do corrente ano, não pode ser concedida em sede de medida liminar, pois se enquadra nas vedações aludidas e, ademais, enseja o exaurimento da tutela almejada, devendo ser preservada a regulação legal como tradução do devido processo legal e da segurança jurídica. Aliada a aludida vedação legal, não subsiste risco de advir ao agravante dano de difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo se a ordem demandada for concedida somente ao final, até porque, se o caso, lhe será assegurada a fruição de todas as parcelas reconhecidas desde o aviamento da impetração. Ademais, se até o momento aufere os vencimentos devidos sem o incremento almejado, obviamente, e isso soa evidente, que não lhe é legítimo aventar que experimentará qualquer dano ou prejuízo se não assegurada a fruição imediata duma parcela não assegurada pela administração militar aos militares locais. Desses argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que a medida liminar postulada pelo agravante, ao menos por ora, carece de sustentação. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator